Tribunal: STF
Processo: ADI 1929
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 99 DA
LEI Nº 9.610, DE 19.02.98. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM AS NORMAS
DOS ARTS. 1º, IV; 5º, INCS. XVII, XVIII, XIX E XX; E 170, CAPUT E
INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ilegitimidade da Autora para a ação, por ausência da
indispensável pertinência temática. Precedentes do STF.
Não-conhecimento da ação.